Tribunal: TJSP
Processo: 2049864-41.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – IMPETRAÇÃO VISANDO A IMPUGNAR ALEGADA DEMORA DO JUÍZO EM DECIDIR PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, AFIRMANDO-SE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA A SUBSTITUIR RECURSOS ORDINÁRIOS OU AGILIZAR EXPEDIENTES DA EXECUÇÃO PENAL – FATO SUPERVENIENTE, TODAVIA, CONSUBSTANCIADO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – IMPETRAÇÃO VISANDO A IMPUGNAR ALEGADA DEMORA DO JUÍZO EM DECIDIR PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, AFIRMANDO-SE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA A SUBSTITUIR RECURSOS ORDINÁRIOS OU AGILIZAR EXPEDIENTES DA EXECUÇÃO PENAL – FATO SUPERVENIENTE, TODAVIA, CONSUBSTANCIADO NA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO A RESPEITO DA MATÉRIA, JÁ INDEFERIDA A PROGRESSÃO – IMPETRAÇÃO QUE RESTOU SEM OBJETO, LEMBRADA A EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO RECURSO CABÍVEL E DESCABENDO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.